Tribunal: TJES
Processo: 0000047-84.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000047-84.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO DE MOURA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000047-84.2017.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO DE MOURA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Leandro de Moura Ferreira contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba que o condenou por furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 2 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requer (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) concessão da gratuidade de justiça; e (iii) arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para a fixação da pena-base acima do mínimo legal é idônea; (ii) estabelecer se a gratuidade de justiça pode ser concedida na fase recursal; e (iii) determinar se há condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, com base em elementos objetivos do caso concreto, nos termos do art. 59 do Código Penal. No caso, a sentença utilizou fundamentação genérica para valorar negativamente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, em descompasso com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impondo a redução da pena-base ao mínimo legal.

A concessão da gratuidade de justiça deve ser aferida pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pois é na fase de cumprimento da pena que se verifica a real situação financeira do réu.

O Estado deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo despendido na defesa do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, baseada em elementos objetivos do caso concreto, sob pena de nulidade.

A concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a condição financeira do condenado.

O Estado deve arcar com honorários advocatícios de defensor dativo nomeado, conforme critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 155, caput, 33, § 2º, "c", e 44; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6/12/2022, DJe 13/12/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000047-84.2017.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEANDRO DE MOURA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LEANDRO DE MOURA FERREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de dezembro de 2016, o denunciado subtraiu para si coisas alheias móveis de propriedade da vítima Antônio Geraldo Dias.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) fixação da pena-base no mínimo legal; (II) concessão de gratuidade de justiça; e (III) arbitramento de honorários em favor da advogada dativa.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal.

O MM. Juiz considerou negativos ao acusado a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...] o acusado agiu com grau de
culpabilidade
alto de reprovação, tendo em vista a natureza do crime; [...] os
motivos do crime
não lhe favorecem; as
circunstâncias
lhes são contrárias; as
consequências do crime
, face à lesão jurídica causada pela infração, são de intensidade alta [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que o MM. Juiz utilizou fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

A natureza do crime não é razão para valorá-lo com objetivo de recrudescimento da reprimenda em razão da culpabilidade.

Os motivos do crime injustificados não são capazes, por si só, de aumentarem a pena-base.

As circunstâncias do crime são as comuns previstas para o tipo, assim como as consequências, não havendo motivação para o recrudescimento da reprimenda.

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores.

Favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,

fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento e causas de aumento de pena,

sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Preservo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da execução.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Adiante, o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE
PARCIA
L

PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Sarah de Araújo Pastore – OAB/ES n. 20.470, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R§ 600,00 (seiscentos reais), em favor da Dra. Sarah de Araújo Pastore – OAB/ES n. 20.470.